Tribunal: TJMT
Processo: 1028684-91.2021.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028684-91.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ARLAN DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 025.179.842-98 (RECORRIDO), JOZAN GOMES DE ANDRADE - CPF: 103.837.837-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa

AGRAVO INTERNO. NEGATIVAÇÃO. SERVIÇOS DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO. INEGIBILIDADE DE DÉBITOS. SUMULA 385 STJ. DANO MORAIS INOCORRENTES.
DECISÃO MONOCRATICA PARCIALMENTE REFORMADA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de contratação pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. No presente caso, a agravante não comprova a relação jurídica entre as partes, razão pela qual, a decisão monocrática deve ser mantida.

3. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

5. Nos termos da S
úmula 385
do
STJ
, não enseja dano moral a inscrição, ainda que indevida, quando preexistentes apontamentos legítimos.

6.

Decisão monocrática parcialmente reformada.

7. Agravo interno conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por TELEFONICA BRASIL S.A., em face da decisão monocrática, pela qual foi dado parcial
provimento ao recurso inominado interposto pela agravada, para
declarar inexigível o débito sub judice (R$ 168,88) e condenar ao pagamento
de indenização por danos morais no valor de
R$
10.000,00 (dez mil reais)
, sob o fundamento que não foi comprovada a relação jurídica entre as partes.

O agravante sustenta o exercício regular do direito ao realizar a inscrição do nome da agravada nos órgãos de proteção creditícia e a ausência de danos morais indenizáveis, pois afirma que a reclamante possui débitos preexistentes ao discutido. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023